Tribunal: TJBA
Processo: 0778242-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0778242-26.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: SALVADOR GAMES E INTERNET LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 A PROCESSOS EM CURSO. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, anulando a sentença de primeiro grau, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, diante da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se há interesse de agir na execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano; (ii) definir se deve prevalecer o limite do ente federado ou o parâmetro geral de R$ 10.000,00; (iii) verificar se a tese do STF aplica-se a processos em curso; (iv) apurar se há nulidade por decisão surpresa na extinção. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1184, fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa. 4. A execução fiscal de R$ 4.738,67 enquadra-se no critério da Resolução CNJ 547/2024, por ser inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado. 5. A aplicação do precedente vinculante do STF alcança processos em curso, garantindo isonomia e segurança jurídica. 6. A alegação de nulidade por decisão surpresa não procede, pois a aplicação de tese de repercussão geral é consequência necessária da vinculação ao precedente obrigatório. 7. A autonomia administrativa do ente federado não prevalece sobre o critério objetivo fixado pelo STF e pelo CNJ, cabendo ao Judiciário zelar pela eficiência e razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado, por ausência de interesse de agir, aplicando-se o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024 também a processos em curso." Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184); STF, RE 591.033/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010 (Tema 109). Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0778242-26.2014.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravada SALVADOR GAMES E INTERNET LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .